Tribunal: TJPA
Processo: 0812586-64.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812586-64.2026.8.14.0000

PACIENTE: RENATO FERNANDO NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado contra decisão que manteve a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente, após a revogação de sua prisão preventiva no âmbito de ação penal pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa. A impetração sustenta a desproporcionalidade e a desnecessidade da manutenção da cautelar em razão do decurso do tempo e do cumprimento das demais medidas impostas, requerendo sua revogação ou substituição. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da monitoração eletrônica, imposta como medida cautelar diversa da prisão, configura constrangimento ilegal em razão do lapso temporal decorrido desde sua implementação e da alegada ausência de contemporaneidade dos fundamentos que a justificaram.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O monitoramento eletrônico foi imposto em substituição da prisão preventiva revogada em razão do excesso de prazo da instrução criminal, permanecendo vinculada a medida à necessidade de controle estatal e à preservação da ordem pública, nos termos dos arts. 282 e 319, do CPP.

4. A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta ao destacar a gravidade dos fatos imputados praticados mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, bem como a permanência da fase instrutória, circunstâncias que justificam a manutenção da cautelar.

5. Não foram apresentados elementos novos aptos a demonstrar a desnecessidade superveniente da monitoração eletrônica. A mera alegação de decurso do tempo não impõe a revogação automática da medida cautelar, que pode subsistir enquanto persistirem os requisitos legais de adequação e necessidade.

6. Os predicados pessoais favoráveis não afastam a legitimidade da cautelar regularmente fundamentada, sobretudo diante da necessidade de resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

7. O monitoramento eletrônico não impede o exercício de atividades laborais, educacionais, familiares ou religiosas, estando em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 412 do CNJ.

8. A jurisprudência do c. STJ reconhece a inexistência de prazo legal máximo para a duração das medidas cautelares diversas da prisão, desde que mantidos os requisitos previstos no art. 282, do CPP, e observadas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II, 316 e 319; Resolução CNJ nº 412, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/06/2022; STJ, AgRg no RHC 177.648/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/10/2023; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para revogação do monitoramento eletrônico, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Yehudah Fernando Kuruaya e Sávio da Costa Silva, em favor do nacional RENATO FERNANDO NOGUEIRA, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Consta que o paciente responde a ação penal de nº 0801281-52.2024.8.14.0130, em conjunto com outros 03 (três) corréus, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c 288 (roubo majorado e associação criminosa), ambos do Código Penal, tendo sido preso em flagrante de delito, com posterior conversão em preventiva, sendo esta revogada no dia 24/07/2025 mediante imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a manutenção do monitoramento eletrônico por longo período, sem reavaliação concreta e contemporânea, torna desproporcional, irrazoável e extemporânea a medida cautelar, sustentando predicados pessoais em favor do paciente.

Liminarmente pleiteiam a revogação ou substituição do monitoramento eletrônico, com a manutenção apenas das demais medidas cautelares já impostas, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntaram documentos (ID n° 36372917 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 36487945), o impetrado presta informações (ID nº 36600467) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 36814345).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para revogação do monitoramento eletrônico, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Yehudah Fernando Kuruaya e Sávio da Costa Silva, em favor do nacional RENATO FERNANDO NOGUEIRA, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os autos que o paciente, em conjunto com outros 03 (três) corréus, é acusado de participar do roubo de caixas de cigarro. A ação teria ocorrido quando o motorista Clebson Marques da SIlva trafegava pela BR 010 e foi “emparelhado” por 02 (dois) veículos que lhe deram ordem de parada após desferir 02 (dois) disparos em direção ao seu para-brisa. Assim, foi ele obrigado a conduzir o caminhão até uma estrada vicinal onde se manteve agachado em frente ao automotor enquanto aguardava a conclusão da empreitada criminosa.

Ato contínuo, após comunicação às autoridades policiais, nesta mesma data, foram recuperados cerca de 400 (quatrocentas) caixas de cigarro e 03 (três) caminhões próximo ao município de Dom Eliseu/PA, tendo Clebson confessado sua participação no delito e apontado o paciente como comparsa.

Volta-se a impetração contra a manutenção do monitoramento eletrônico, que vem sendo cumprido desde 24.07.2025, sob alegação de desproporcionalidade e desnecessidade da manutenção da medida ante a vigência e cumprimento das demais cautelares impostas.

Pois bem.

Decretada a prisão preventiva do paciente, esta foi posteriormente revogada mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas (ID nº 36372924):

N
o caso em exame, os réus encontram-se presos desde 1º de novembro de 2024, sem que haja culpa formada ou mesmo conclusão da instrução criminal, circunstância que evidencia excesso de prazo na prisão cautelar.

Não se verifica nos autos que a demora na tramitação se deva à atuação procrastinatória das defesas, tampouco há complexidade extraordinária no feito que justifique a dilação processual até o presente momento, sendo a segunda vez que ocorre o adiamento da audiência de instrução por ausência da juntada do laudo de extração de dados dos aparelhos celulares, considerados imprescindíveis tanto para Defesa quanto ao Ministério Público para subsidiar a instrução criminal, a fim de se observar a cadeia de custódia probatória.

A despeito do Ministério Público ter se manifestado favorável ao adiamento da audiência de instrução por ausência da juntada do laudo de extração dos dados dos aparelhos telefônicos, foi desfavorável a soltura em razão da gravidade em concreto dos fatos, no entanto a prisão cautelar não deve servir como antecipação de eventual pena e considero que o período de 09 meses de prisão preventiva, sem ainda ter realizado instrução, o que caracteriza excesso de prazo por ser a segunda redesignação de audiência, é tempo suficiente para acautelar a garantia da ordem pública.

Nesse contexto, e diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, entendo que a manutenção da segregação é desproporcional e viola os princípios constitucionais antes referidos.

Diante do exposto, com fundamento no art. 316 c/c art. 319 do Código de Processo Penal,
REVOGO
as prisões preventivas dos réus
RENATO FERNANDO NOGUEIRA, GILBERTO ALVES FERNANDES, CLEBSON MARQUES DA SILVA e WILLAS SILVA MATOS
, aplicando-se as seguintes medidas cautelares, distintas conforme o réu:

A) Para os réus
RENATO FERNANDO NOGUEIRA
,
GILBERTO ALVES FERNANDES
e
CLEBSON MARQUES DA SILVA
:

1. Monitoração eletrônica, a ser implementada e fiscalizada pela SEAP.

2. Proibição de frequentar bares, boates e estabelecimentos congêneres, durante a tramitação da ação penal.

3. Recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 06h, e nos dias de folga;

4. Proibição de manter contato com os corréus e com a vítima e testemunhas, por qualquer meio, inclusive por terceiros; 5. Obrigação de manter atualizado o endereço nos autos, comunicando previamente qualquer alteração; <sic>

A decisão foi mantida nos seguintes termos (ID nº 36372918):

No tocante ao pedido de retirada da tornozeleira eletrônica formulado em favor de RENATO FERNANDO NOGUEIRA, verifica-se que a medida cautelar anteriormente imposta permanece adequada e necessária. Nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares devem ser mantidas enquanto persistirem os fundamentos que as justificaram, notadamente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicação da lei penal.

No caso concreto, não foram apresentados elementos novos aptos a demonstrar a desnecessidade do monitoramento eletrônico, razão pela qual a sua revogação, neste momento processual, mostra-se incabível. <sic>

Constata-se, pelas informações prestadas e pela documentação anexa a impetração, que, não obstante o reconhecimento do excesso de prazo da instrução processual, ainda se faz necessário o controle do estado sobre o paciente, pois assim a gravidade e alta reprovabilidade do delito exigem. Outrossim, cumpre pontuar a necessidade de cautela e prudência neste momento processual, eis que a fase instrutória ainda está em andamento, com nova data marcada para audiência de instrução, inexistindo óbice para a reavaliação da medida cautelar conforme as circunstâncias apuradas.

Desta forma, pode-se vislumbrar que a manutenção do monitoramento eletrônico atende ao disposto no art. 282, II, do CPP, e mostra-se adequada ao caso, eis que fundamentada nas
circunstâncias fáticas do caso, em atenta obediência aos princípios constitucionais, inclusive.

Em outro viés, quanto às alegações de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e estaria inserido em ambientes educacionais e laborais que contribuem com sua ressocialização, embora não haja comprovação documental nesse sentido, infere-se que o uso de tornozeleira eletrônica não constituiu fator impeditivo, atendendo, portanto, as finalidades da Resolução nº 412, do CNJ. Vejamos:

Art.
8º A medida de monitoramento eletrônico buscará assegurar a realização de atividades que contribuam para a inserção social da pessoa monitorada, especialmente:

I – estudo e trabalho, incluindo a busca ativa, o trabalho informal e o que exige deslocamentos;

II – atenção à saúde e aquisição regular de itens necessários à subsistência;

III – atividades relacionadas ao cuidado com filhos e familiares; e

IV – comparecimento a atividades religiosas.

H
á que se considerar que a imposição de medidas cautelares diversas não se estabelece em razão de tempo de uso, mas sim da necessidade de sua imposição:

Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça "[...] não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente.

(AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022).

Mostra-se prematura a revogação das medidas cautelares que, diante das peculiaridades do caso, estão adequadamente justificadas, sobretudo considerando que não restaram comprovados os alegados prejuízos às empresas do Acusado, tampouco mudança na situação fática envolvendo o feito, que ainda está em andamento. A continuidade das proibições não se revela, no momento, ilegal, considerando a complexidade do feito e que o Agravante não demonstrou em que medida as cautelares limitam sua liberdade, quase plena.

(AgRg no RHC n. 177.648/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

A
ssim, ante a periculosidade concreta do delito, as circunstâncias do caso e o pouco significativo lapso temporal decorrido entre a imposição da medida cautelar e a impetração do presente
writ
, a revogação do monitoramento eletrônico, como requerem os impetrantes, não se mostra cabível.

Por fim, conforme a Súmula nº08/TJPA, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

Belém, 19/06/2026